Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de multa por não atendimento de diligência do TCU em TCE instaurada pela Funasa em razão da inexecução física e do não atingimento do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 471/2008, qual seja, a execução de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Alhandra/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara , confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 9257/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos; 9.2. dar provimento ao recurso de Jackson de Araújo Lucena, tornando insubsistente a multa aplicada a esse responsável por meio do item 9.7 do Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. estender os efeitos do provimento do recurso de Jackson de Araújo Lucena a José Inácio da Silva Filho, com base no art. 281 do Regimento Interno do TCU, tornando insubsistente a multa aplicada a esse responsável por meio do item 9.7 do Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. excluir Jackson de Araújo Lucena e José Inácio da Silva Filho da presente relação processual; 9.5. negar provimento ao recurso de Marcelo Rodrigues da Costa; e 9.6. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.